Tribunal: TJDFT
Processo: 0747188-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747188-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE AUGUSTO FREITAS DE CASTRO, MAIRA FERNANDA RESSTEL OREMPULLER, ALAN CARLOS MONTEIRO MARTINS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Fellipe Augusto Freitas de Castro, Maíra Fernanda Resstel Orempüller e Alan Carlos Monteiro Martins contra a decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação ordinária no processo n. 0744933-42.2023.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por FELLIPE AUGUSTO FREITAS DE CASTRO, MAÍRA FERNANDA RESSTEL OREMPÜLLER e ALAN CARLOS MONTEIRO MARTINS em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A. Alegam que adquiriram pacotes de viagem com destinos a Londres, Tóquio e Orlando, na modalidade “Pacote com Data Flexível”. Sustentam que preencheram os formulários com as sugestões de datas nas quais poderiam viajar e, em contrapartida, caberia à Ré informar a data da viagem correspondente em até 45 dias da primeira data sugerida. Narram que transcorreu o prazo convencionado e a Requerida não informou em que data as viagens dos Autores ocorreriam, justificando que não conseguiria cumprir a obrigação que assumiu. Aduzem que, em rápida consulta à internet, observa-se que a empresa Requerida é alvo de incontáveis reclamações dos mais diversos tipos, ratificando a absoluta ausência de confiabilidade nos serviços prestados e sedimentando o completo desinteresse dos autores em qualquer relação negocial com ela. Ao final, requereu em sede de tutela de urgência o arresto de valores em contas da Requerida até o total de R$ 24.744,36, por intermédio do Sisbajud. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Compulsando os autos, verifico que, em que pese a probabilidade do direito dos Autores, conforme documentação juntada aos autos, não houve a emissão dos vouchers relativos às passagens aéreas e hospedagem em data certa, situação que, a princípio, afasta a urgência na medida pleiteada. De outro lado, observo que os pacotes adquiridos têm validade de 01/08/2022 a 30/11/2024 e 01/03/2024 a 30/11/2024 (ID no 176799401), tratando-se de pacotes de viagem flexível e sujeito à disponibilidade promocional, o qual poderá ser usufruído no prazo estipulado, sendo possível aguardar-se a possibilidade de mais detido exame dos contratos e regulamentos após o contraditório e a instrução do processo. Ademais, não se vislumbra indícios de que o Réu esteja dilapidando ou ocultando patrimônio, fundamentos essenciais para concessão da medida de arresto. Simples reclamações em sítios de internet indicam alguma dificuldade para honrar os compromissos assumidos mas não são suficientes para caracterizar má-fé, essencial para a adoção de medida extrema. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a pretensão autoral é unicamente de reembolso do que comprovadamente foi pago por serviços que a ré não prestou – reembolso este que a própria ré se comprometera a fazer”; b) “não há como se afastar o direito dos autores à restituição imediata que pagaram. Trata-se de um direito extremamente básico insculpido no art. 20 do CDC”; c) “há concreto e iminente risco de esgotamento patrimonial apto a inviabilizar a satisfação do crédito dos autores após o encerramento da fase cognitiva”, pois, “como pontuado pelo Ministério da Justiça, o expressivo volume de reclamações tem comprovado que a empresa ré não possui condições de prestar os serviços que vende para os consumidores. E, diante desse cenário, o Ministério da Justiça determinou que a empresa ré se abstivesse de comercializar esses pacotes de viagens. Destarte, se a empresa ré não está conseguindo honrar os compromissos que já assumiu e está inviabilizada de exercer o comércio nesses moldes, a falência é questão de tempo”. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto do valor de R$ 24.774,36 das contas da agravada; e que o Tribunal se pronuncie sobre o disposto nos art. 300, do Código de Processo Civil e art. 20, II, da Lei 8.078/1990. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida diz respeito à (in)viabilidade do arresto de R$ 24.774,36 das contas da agravada, em antecipação de tutela, correspondente ao reembolso dos valores pagos pelos agravantes pela aquisição de pacotes de viagens ofertados pela agravada. A concessão de tutela antecipada da pretensão recursal (Código de Processo Civil – art. 1.019, I) exige o preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil - art. 300, CPC). Na situação processual que ora se descortina, apesar de a prova documental produzida revelar que os autores teriam requerido o cancelamento dos pacotes turísticos, não está satisfatoriamente evidenciada a verossimilhança inequívoca e o risco de dano ao resultado útil do processo, mostrando-se imprescindível a formação do contraditório a fim de que se possa evidenciar os motivos da recusa da empresa. Isso porque, consoante o regramento do pacote de viagem adquirido pelos agravantes (id 53062900 – p. 3), há flexibilidade com relação às datas contratadas, tendo a intermediadora prazo dilatado para a cumprir a obrigação, circunstância que é já de conhecimento público. Nessa linha, conforme salientou o MM. Juiz a quo ” os pacotes adquiridos têm validade de 01/08/2022 a 30/11/2024 e 01/03/2024 a 30/11/2024 (ID no 176799401), tratando-se de pacotes de viagem flexível e sujeito à disponibilidade promocional, o qual poderá ser usufruído no prazo estipulado, sendo possível aguardar-se a possibilidade de mais detido exame dos contratos e regulamentos após o contraditório e a instrução do processo.” Lado outro, embora tenham sido divulgadas notícias acerca da delicada situação empresarial vivenciada pela agravada, não desponta comprovação de que futura execução contratual tornar-se-ia inócua. Ademais, o exercício das opções do art. 20, da Lei 8.078/1990 exige a demonstração da ocorrência de vícios dos produtos ou serviços ofertados. Para aludido propósito, as evidências até então produzidas são insuficientes para o presente momento processual (juízo sumário e superficial), mostrando-se necessária a dilação probatória. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PROVAS INSUFICIENTES. HURB. PACOTE TURÍSTICO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVAS DE HOSPEDAGEM. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A antecipação dos efeitos da tutela exige, como requisito, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC). 3. No caso em exame as provas produzidas unilateralmente pelos consumidores são insuficientes, no atual momento do curso do processo, para subsidiar a pretensão recursal de imediata emissão de passagens aéreas e de efetivação de reservas de hospedagem (art. 373, inc. I, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754625, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, DJE: 19/9/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE APÓLICE DE SEGUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso dos autos, falta plausibilidade jurídica das alegações autorais que justifique a antecipação da tutela no sentido de suspender a cobrança das parcelas de financiamento imobiliário, especialmente por não constar nos autos, quando solicitada a medida, a apólice de seguro e a extensão de sua cobertura. [...] A concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitida quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa pelo réu. [...] (Acórdão 1711270, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, PJe: 16/6/2023) Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de se deferir antecipação de tutela pretendida, sem a prévia participação da parte adversa. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator